Tribunal: TJBA
Processo: 0519326-80.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0519326-80.2014.8.05.0001

– Comarca de Salvador/BA

Apelante: Edson Carlos Santos da Silva

Defensor Público: Dr. André Góes Silva Pereira

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Augusto Joaquim de Azevedo Júnior

Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E COMUNHÃO DE ESFORÇOS. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CORRESPONDENTE À TENTATIVA (ART. 14, II, CP). INACOLHIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
APTA A CONFIGURAR A CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA Nº 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, deixando de valorá-la, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, a sanção corporal foi fixada no mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença.

I -
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Edson Carlos Santos da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, sendo absolvido em relação ao crime descrito no art. 244-B do ECA.

II - Narra a exordial acusatória (ID 53574955),

in verbis
, “[...] que o denunciado acima qualificado, mediante prévio acordo de vontades e agindo em concurso com o adolescente DANIEL SILVA DOS SANTOS (28/09/1998), no dia 4 de abril de 2014, por volta de 15h30min, nesta capital, com o emprego de grave ameaça e fazendo uso de arma de fogo, subtraiu o veículo

de propriedade de FRANCISCO CÉSAR PINHEIRO SOARES, um JAC-J3, placa OUH-9160, cor preta (ocorrência de fls. 22 e 23) 2 – Segundo restou apurado, Francisco César chegava em seu imóvel, situado no Horto Bela Vista, Bairro do Cabula, onde deixaria alguns materiais para reforma do apartamento; fazia-se acompanhar de um rapaz da loja de materiais de construção. Logo depois de estacionar o automóvel, a vítima foi abordada por EDSON CARLOS, que empunhava a arma de fogo, um revólver Rossi, calibre 32, com numeração suprimida, e por seu parceiro, os quais, de imediato, anunciaram o “assalto”. 3 – A vítima, tendo a integridade corporal ameaçada, foi obrigada a entregar o seu bem; “sai do carro, perdeu playboy”; na sequência, consumado a prática delituosa, EDSON CARLOS e seu comparsa entraram no veículo e fugiram do local. 4 – Não obstante, logo, depois em uma rua próxima, o veículo subtraído foi interceptado por uma viatura policial, oportunidade em que o denunciado foi preso em flagrante. O adolescente, também apreendido em flagrante, foi encaminhado à Delegacia Especializada; o veículo foi apreendido e restituído à vítima (auto de apreensão e entrega – fls. 09 e 20)”
Aditada a denúncia (ID 53576353) considerando que é imputada ao Réu a prática do delito previsto no art.157 §2º, incisos I e II do Código Penal, mencionando a companhia do menor, Daniel Silva dos Santos, de quinze anos de idade, para incluir o crime previsto no art. 244-B do ECA. Recebida a denúncia em 26.06.2014 (ID53576354). Sentença prolatada em 27.06.2023 (ID 53576647).

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, pugnando, em suas razões recursais (Id 53576661), pela absolvição em face da ausência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, sustenta a inexistência das causas de aumento de concurso de agentes e emprego de arma, configurando a prática de roubo simples, pleiteando, ainda, a desclassificação para a modalidade tentada, para que seja reduzida a pena fixada na sentença para 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial aberto.

IV - Não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas restaram, suficientemente, comprovadas pelos elementos probatórios, em especial, pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 53574956/53574961), Auto de Exibição e Apreensão (Id 53574957 p. 4), Auto de Entrega (Id.53574958, p. 7), Laudo Pericial da arma apreendida ID 53576603/53576604) “achando-se apta para realização de disparos em ação dupla e simples”, declarações da vítima na fase inquisitorial (Id 53574958 p.1/2) e em juízo (Pje mídias - transcritas no édito condenatório – ID 53576647), além dos depoimentos das testemunhas do rol de acusação prestados na fase judicial (Pje mídias - transcritas no édito condenatório – ID 53576647).

V - Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.
Importa lembrar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes.

VI - Importa salientar que a ocorrência de pequenas imprecisões nas declarações da vítima se justifica pelo decurso do tempo entre os fatos e a produção da prova - mais de quatro anos; e, desde que não afete a sua essência, como no caso, não possui o condão de macular a prova.

VII - O réu, quando interrogado em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que estava passando no local, tendo, entretanto, na delegacia havia confessado o crime, informando, inclusive, ter praticado em concurso com o adolescente e usado uma arma.
Assim, a retratação do réu não encontra amparo no arcabouço probatório, tratando-se de versão isolada.
Desse modo, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação.

VIII - Quanto ao pleito de desclassificação do delito para a modalidade tentada, r
azão não assiste à defesa,
uma vez que as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo na forma consumada.
Dos elementos de prova constantes dos autos, evidencia-se que o Apelante obteve a posse da
res furtiva
, não havendo dúvidas acerca da conclusão do
iter criminis
próprio do delito patrimonial que lhe fora imputado, sendo a dinâmica dos fatos detalhadamente descrita no arcabouço probatório coligido demonstrando que o bem subtraído foi apreendido e devolvido à vítima, momentos após o roubo, o que não descaracteriza a consumação delitiva.

IX - Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, de acordo com a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica.
Acerca da matéria, importante registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(DJe 19/09/2016).

X - Passa-se ao exame da dosimetria das penas.
Na primeira fase, por não valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a Magistrada

a quo

fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.
Na segunda fase, em não havendo agravantes, deve ser reconhecida, de ofício, mas não valorada, a atenuante prevista na alínea

d
, do inciso I, do art. 65, do Código Penal, deixando-se de reduzir a pena em face do teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça: “O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

XI - Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, sendo reconhecidas as causas de aumento do uso de arma e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II do CP) e majorada a reprimenda no percentual de 1/3 (um terço).
Não merece guarida a pretensão de exclusão das majorantes referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. No caso dos autos, as provas amealhadas evidenciam que o delito foi perpetrado pelo réu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o adolescente, sendo digno de registro que, no caso concreto, consta nos autos a apreensão da arma de fogo (Auto de Exibição e Apreensão (Id 53574957 p. 4) e Laudo Pericial da arma apreendida ID 53576603/53576604) que concluiu “achando-se apta para realização de disparos em ação dupla e simples”.

XII - Ademais, no caso em tela, o dispositivo legal aplicado é aquele vigente ao tempo do fato, anterior, portanto, à alteração legislativa trazida pela Lei nº 13654/2018, por não se mostrar mais benéfica ao réu, estando o percentual aplicado pela Magistrada a quo em consonância com a Súmula 443 do STJ.
Verifica-se, entretanto, que a pena corporal restou fixada e
m
4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão aquém do percentual estabelecido na sentença, não sendo possível
a
realização de ajuste à míngua de recurso ministerial, em face do princípio do
non reformatio in pejus.

XIII - De outra banda, a pena de multa foi acertadamente fixada em
13 (treze) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo de salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo, ID 56200708.

XV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, deixando de valorá-la, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, a sanção corporal foi fixada no mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL n.º

0519326-80.2014.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Edson Carlos Santos da Silva
,
e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, deixando de valorá-la, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, a sanção corporal foi fixada no mínimo legal
,
mantendo-se os demais termos da sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.